Tribunal: TJBA
Processo: 8016816-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016816-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FREDERICO SANTANA REIS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
NO MOMENTO
PRÓPRIO. PRECLUSÃO
TEMPORAL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8016816-66.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
FREDERICO SANTANA REIS

e Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.